Tribunal: TJSP
Processo: 1027127-26.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Apelação. Remoção de poste de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer visando a relocação do poste sem custo ao consumidor. Sentença de improcedência. Poste de energia instalado na frente do imóvel do consumidor, fora da divisa do lote e no meio do passeio público, impedindo o pleno exercício do direito de propriedade e a circulação de pedestres. Embora a Resolução 414/2010 (arts. 44, VII, e

Ementa:
Apelação. Remoção de poste de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer visando a relocação do poste sem custo ao consumidor. Sentença de improcedência. Poste de energia instalado na frente do imóvel do consumidor, fora da divisa do lote e no meio do passeio público, impedindo o pleno exercício do direito de propriedade e a circulação de pedestres. Embora a Resolução 414/2010 (arts. 44, VII, e 102, XIII) disponha que o ônus da remoção do poste deve ser suportado pelo consumidor e o art. 2o da Lei Estadual 12.635/2007 tenha sido declarado inconstitucional (STF, ADI 4.925), no caso, restou comprovado pelas fotos carreadas que o poste está instalado de forma irregular, conforme art. 1o da Lei Estadual 12.635/2007, que determina sua alocação na divisa entre dois lotes de terreno. As próprias normas técnicas da concessionária indicam que o poste deve ficar nas divisas, admitindo que fique no meio da parte frontal do lote se sua metragem ultrapassar o distanciamento entre postes (30 m), indicando que deve ficar de 15 a 20 cm da guia. Indiferente se o poste foi fixado antes ou depois da construção ou reforma do imóvel. Hipótese que não retrata mera conveniência ou melhoria estética do imóvel. Colocação de poste deslocado de uma das divisas de lote que se justifica apenas se a metragem da frente do imóvel for superior ao distanciamento máximo possível entre postes, o que não ocorreu na hipótese. Posicionamento irregular do poste que impede a plena fruição do direito de propriedade do autor, atrapalhando o acesso a garagem. Erro da concessionária na fixação do poste que não pode gerar danos ou ônus ao consumidor. Necessária a remoção ou relocação do poste, que deverá ser posicionado na divisa do imóvel, sem custo para o autor, e a distância correta da guia. Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.